Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726556-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargada, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração de ID 25206913. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator